Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719740-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RÉU ESPÓLIO DE: JERONIMO GARCIA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA LUCIA SOUZA GARCIA DE SANTANA HAMU D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 60816561, o agravante informa que a liminar deferida por este relator para manter a penhora do imóvel não está sendo cumprida pelo Juízo a quo. Ao se compulsar os autos do processo no 0022667-95.2016.8.07.0018, no primeiro grau, verifica-se que o Magistrado tem cumprido a decisão proferida neste agravo de instrumento, na medida em que tem obedecido o efeito suspensivo deferido. Razão pela qual, não encontro motivo para a determinação da expedição de Termo de Penhora, como requerido pelo agravante. Ressalte-se que o presente agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento. Assim, inclua-se em pauta para julgamento, com a maior brevidade possível. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador